Tribunal: TJMT
Processo: 1026458-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026458-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA BORGES OLIVEIRA SANTOS - CPF: 378.617.191-20 (APELANTE), ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SELMA BORGES OLIVEIRA SANTOS - CPF: 378.617.191-20 (APELADO), ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença tornou definitiva a tutela que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

2.

A operadora de saúde sustenta que a autora incorreu em inadimplemento contratual, o que justificaria o cancelamento do plano, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento, na ausência de notificação prévia; e (ii) dever de indenização por dano moral decorrente do cancelamento do plano durante tratamento oncológico da beneficiária; (III) adequação e proporcionalidade do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é válido se observados os requisitos do art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998, incluindo a inadimplência superior a 60 dias e a notificação até o quinquagésimo dia de atraso. Ausente comprovação da notificação e da mora superior ao prazo legal, é irregular a rescisão contratual.

5.

A autora comprovou que tentou realizar o pagamento e que a fatura não foi disponibilizada pela operadora. Os documentos indicam a ausência de inadimplemento superior ao prazo legal e inexistência de comunicação válida de rescisão.

6.

Configura-se o dano moral pela interrupção indevida do plano durante tratamento contra câncer, situação que agrava a vulnerabilidade da beneficiária e frustra a legítima expectativa contratual. A quantia fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos. Majoração dos honorários para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige a observância cumulativa da mora superior a 60 dias e da notificação prévia até o 50o dia, sob pena de nulidade. 2. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento oncológico caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 47; Lei no 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Súmula 608; TJMT, Apelação Cível no 1033299-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025, DJE 07.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025, DJE 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela que restabeleceu o plano de saúde da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a requerida alega, em síntese, que a autora incorreu em inadimplemento reiterado, o que justificaria o cancelamento contratual com base nas cláusulas pactuadas. Sustenta a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso principal, alegando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, sustenta a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, especialmente diante de sua condição de saúde e adimplência habitual. Alega, ainda, que a recorrente incorreu em litigância de má-fé.

A autora interpôs, ainda, recurso adesivo de apelação, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para o valor inicialmente requerido na petição inicial (R$ 50.000,00), tendo em vista a gravidade da conduta da ré e o sofrimento suportado, especialmente por se tratar de paciente em tratamento oncológico, cujo plano foi cancelado de forma abrupta e indevida.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar

Em contrarrazões, a autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Embora a recorrente tenha, em parte, reiterado os argumentos já deduzidos na contestação, verifica-se que o apelo ataca de forma clara os fundamentos centrais da decisão, notadamente ao sustentar a legalidade do cancelamento do contrato por inadimplemento e ao contestar a caracterização e o valor da indenização por danos morais, não se verificando ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS (...) Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. (..) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002352-58.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II – Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da requerida.
O recurso adesivo, por sua vez, deve ser parcialmente conhecido, pois o pedido de condenação da requerida por litigância de má-fé foi apresentado em impugnação à contestação, mas não apreciado na origem, sem oposição de embargos e declaração pela autora. Assim, incorreria em supressão de instância a análise deste ponto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde mantido entre a autora e a seguradora, sob a alegação de inadimplência contratual, bem como à caracterização e à quantificação do dano moral decorrente dessa rescisão.

A autora, Selma Borges Oliveira Santos, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que, após mais de duas décadas de adimplemento, teve seu plano de saúde individual cancelado de forma unilateral e sem prévia notificação, mesmo estando em tratamento contra neoplasia maligna. Narrou, ainda, que a ausência de emissão da fatura de maio/2024 e o cancelamento automático do boleto de abril/2024 impediram o pagamento regular das mensalidades. Pleiteou o restabelecimento do plano e indenização de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela que determinou o restabelecimento do contrato e fixando a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Inicialmente, vale ressaltar que, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver típica relação de consumo, e o artigo 47 do mesmo diploma determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98, conforme Súmula 608/STF:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

I – Da rescisão unilateral do contrato

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo como indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde por ausência de prova da inadimplência.

Verifica-se do histórico de pagamentos das mensalidades (IDs 312348880, 312348879, 312348876, 312348877) que, de fato, não houve inadimplemento por período superior a 60 dias, que justificasse o cancelamento do plano.

Os documentos de ID 312348399 que houve pedido de reativação do plano, rejeitado pela requerida. Embora admita que houve atraso no pagamento do boleto do mês de abril de 2024, conforme justificado pela autora, no mês de maio daquele ano já não estava disponível a fatura de cobrança e ao tentar realizar o pagamento, o boleto já estava cancelado, o que a impediu de quitar os valores relativos ao período.

Além disso, o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Como constatou o juízo de origem, não há comprovação nos autos de que foi enviada a notificação prévia exigida legalmente.

Diante da ausência de comprovação da alegada inadimplência, e ausente notificação prévia da beneficiária, ônus que incumbia exclusivamente à operadora do plano de saúde, impõe-se reconhecer a irregularidade da rescisão unilateral. Assim, revela-se acertada a sentença que determinou o restabelecimento do plano da requerente, em estrita observância aos ditames legais e à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Nesse sentido:

“O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia. O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.”
(N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

III – Dos danos morais

Em relação aos danos morais, vale destacar que o cancelamento do plano se deu em situação de extrema vulnerabilidade da beneficiária, que foi diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de mama, ID 312348395), e estava em tratamento médico.

Assim, é devida a reparação do dano moral suportado, como consequência da abusividade da conduta da operadora, também conforme jurisprudência desta Câmara:
A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

No entanto, o valor da indenização (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não excede os parâmetros adotados por esta E. Câmara (N.U 1019518-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e ao recurso adesivo de SELMA BORGES OLIVEIRA SANTOS, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte autora para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025